Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

2. A dedução de matéria não elevada a esta Corte em momento adequado não encerra vicissitude consignada no dispositivo normativo retromencionado, mas verdadeira inovação recursal em sede de embargos de declaração, não havendo, pois, omissão digna de complementação na espécie.

3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.